Tribunal: TJMT
Processo: 1004121-82.2022.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004121-82.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADENI ALVES MOREIRA BECKER DE OLIVEIRA - CPF: 567.413.321-20 (APELANTE), LETICIA CAROLINE FIM - CPF: 061.525.471-30 (ADVOGADO), ELAINE LOPES DA SILVA STUANI - CPF: 019.555.041-21 (ADVOGADO), JORGE BECKER DE OLIVEIRA - CPF: 420.843.509-72 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0042-67 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PREJUÍZOS À PRODUÇÃO DE CULTURAS HIDROPÔNICAS -
INTERRUPÇÃO DESENCADEADA POR QUEDA DE ÁRVORE E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – FATOS INEVITÁVEIS DA NATUREZA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR FORÇA MAIOR – CONCESSIONÁRIA QUE NADA PODERIA TER FEITO PARA EVITAR O EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3º, I e II, e 14, §3º, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1º, e 868). 2. Os eventos danosos noticiados foram efetivamente desencadeados por uma força volátil e imprevisível da natureza – descarga elétrica produzida pela queda de um raio –, rompendo, portanto, com qualquer nexo de causalidade entre o dano e atitude (comissiva ou omissiva) da Concessionária/ré, até porque esta nada poderia ter feito para evitar o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ADENI ALVES MOREIRA BECKER DE OLIVEIRA, JORGE BECKER DE OLIVEIRA
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
”

(Proc.
nº
1004121-82.2022.8.11.0040
), ajuizada
pelos apelantes contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido autoral, dada a fragilidade das provas colacionadas nos autos, destacando que, “
inexiste elemento probatório mínimo a demonstrar que os danos narrados decorreram das diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora instalada na propriedade dos autores
”
, impondo aos autores/apelantes o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (
cf. Id. nº 199944680).

Os apelantes afirmam que a interrupção “reiterada” do fornecimento de energia elétrica por 20 horas lhes causou enormes prejuízos financeiros e extrapatrimoniais “p
ois, cultivam alface por meio do sistema hidropônico, empregando bombas elétricas com intervalos de acionamento de 15 minutos
”, e a queda de energia elétrica na região resultou na perda de toda a produção, e se não há argumento idôneo que justifique a demora no restabelecimento do serviço, deve a Concessionária/ré ser responsabilizada pelos danos sofridos.

Diz que é fato inconteste os prejuízos materiais sofridos, ainda mais em se tratando de “
atividades de agricultura familiar
”, que dependem do
fornecimento de energia para o sucesso da produção e se houve a perda de toda a produção, devem ser integralmente ressarcidos; além disso, diz que a interrupção de serviço essencial por período excessivo caracteriza dano moral “in re ipsa”, até mesmo porque, segundo alegam, “
em decorrência do evento fatídico, encontravam-se desprovidos de recursos para garantir não apenas sua própria subsistência, mas também a de sua família
”, fatos que,

por si só, resultam em um abalo emocional considerável.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja julgado procedente o pedido autoral, com reversão do ônus de sucumbência (cf. Id. nº 199944681).

Nas contrarrazões, a Concessionária/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 199944683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ajuizaram ação indenizatória contra a apelada ENERGISA pretendendo o pagamento de R$ 15.270,00 a título de ressarcimento de danos materiais, e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais
, valores devidos em decorrência de interrupções do fornecimento de energia elétrica, nos dias 07/09/2021, 08/09/2021 e 10/10/2021, o que teria impedido que as bombas elétricas, programadas para acionamentos em intervalos de 15 em 15 minutos, funcionassem adequadamente, o que lhe teria causado grandes prejuízos de cunho financeiro e moral.

A sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Contextualizando os fatos, narra a petição inicial que os autores são moradores do Assentamento Jonas Pinheiro, onde desenvolvem a agricultura familiar. Assim, cultivam para fins de comercialização alface por meio do sistema hidropônica, sendo que para tanto fazem uso de bombas elétricas com intervalos acionamento de 15 (quinze) minutos.

Todavia, no dia 07/09/2021, por volta de 22h40min, houve interrupção no fornecimento de energia no Assentamento Jonas Pinheiro. O serviço somente foi restabelecido no dia seguinte (08/09/2021), por volta de 15h00min, destacando que nesse mesmo dia, por volta das 18h:00min, houve nova interrupção, tendo a energia elétrica somente sido restabelecida no dia a seguir.

Entretanto, já no dia 10/10/2021, os fatos narrados acima voltaram a se repetir, ficando o Assentamento, sem energia, das 06h40min até a manhã do dia seguinte (11/10/2021).

Segundo os autores, as interrupções na prestação do serviço não foram previamente comunicadas aos consumidores, trazendo aos demandantes prejuízos na produção de pés de alface.

Salientam os requerentes que, a despeito das diversas ligações e protocolos realizados na tentativa de restabelecer o serviço, não foram atendidos pela concessionária-ré.

Por conta desses fatos, ajuizaram a presente ação requerendo sua procedência para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.270,00 (quinze mil, duzentos e setenta reais) pela reparação dos danos materiais sofridos e R$ 25.270,00 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta reais) pelos danos morais suportados.

De pronto, registra-se que a despeito das alegações apresentadas pela ré em sede de contestação, na tentativa de refutar a sujeição do caso em exame às normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, não prospera.

Sabe-se que a Lei nº 8.078/98 municia o consumidor de mecanismos que conferem equilíbrio e transparência às relações de consumo, notadamente em face de sua situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor. Nessa toada, a vulnerabilidade e/ou hipossuficiência deve ser examinada quando da aferição da aplicação da legislação consumerista.

Considerando que no caso examinado, a vulnerabilidade técnica dos autores é inequívoca, já que não possuem conhecimentos específicos sobre o serviço prestado, cumpre mitigar a teoria finalista, permitindo-se com isso a aplicação das normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, seguido pelos Tribunais Estaduais (...).

Destarte, superada a questão relativa a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, passamos a análise do mérito propriamente dito.

Inobstante seja comum a interrupção do serviço de energia elétrica na região, verifica-se dos autos que a parte autora não obteve êxito em demonstrar de forma mínima que os prejuízos sofridos em decorrência da perda de sua horta hidropônica ocorreram em virtude da falha do serviço prestado pela ré.

Não cabe aqui invocar a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probante, o que já foi reconhecido, pois os demandantes deixaram de produzir prova mínima necessária à demonstração da responsabilidade objetiva da requerida.

É certo que a petição inicial veio acompanhada de dois laudos técnicos que demonstram a perda da produção alegada pelos requerentes, entretanto, inexiste nos autos elemento probatório mínimo a demonstrar que tais danos decorreram das diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora instalada na propriedade dos autores.

Nesse linear, conclui-se que embora demonstrados os danos, a parte autora se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, isto é, a culpa da ré (interrupção do serviço) e o nexo causal (interrupção do serviço – prejuízos), requisitos estes indispensáveis ao acolhimento da pretensão deduzida na inicial.

Para ilustrar, seguem abaixo emendas de casos semelhantes, nos quais a falta de prova mínima do fato alegado deu ensejou a improcedência do pedido, mesmo diante da aplicabilidade do CDC (...).

Para finalizar, registra-se que embora deferida a produção de prova oral e designada audiência de instrução PRESENCIAL, na forma recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça, os autores, suas Procuradoras, bem como as testemunhas arroladas deixaram de comparecer, motivo pelo qual foi declarada encerrada a instrução processual e proferida a presente sentença de mérito.

Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC,
julgo totalmente improcedentes
os pedidos formulados na inicial ajuizada por Jorge Becker de Oliveira e Adenir Alves Moreira Becker de Oliveira em face de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, ficando suspensa a cobrança, eis que beneficiária da Justiça Gratuita.

Embora a avaliação do juiz possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, o recurso não traz qualquer inovação de ordem factual, mas apenas reedita os argumentos (deliberadamente genéricos) declinados na peça postulatória, e já analisados, confrontados e rejeitados pela r. sentença, que merece ser integralmente prestigiada.

O eg. STJ já decidiu que a “
repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ – Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. HUMBERTO MARTINS – Julg. em 16/08/2012 - DJe 28/08/2012).

Pois bem.

Na
condição de Concessionária prestadora do serviço público de distribuição de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, CF. Por outro lado, na condição de consumidora alegadamente afetada pela ação daninha daquela, e i
ndependentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), seria indispensável que a autora trouxesse prova mínima do fato constitutivo do seu alegado direito (CPC, art. 373, I), bem como da configuração do nexo causal, para que fosse possível e sustentável a pretensão à reparação do dano, o que definitivamente não ocorreu no caso.

A reparação a título de danos materiais exige fundamento seguro capaz de apoiar esse tipo de pretensão, não se sustentando a mera presunção para que se justifique o arbitramento judicial de indenização.

Para que haja pagamento de indenização, além da prova de culpa ou dolo na conduta é necessário comprovar o dano patrimonial suportado por alguém. Em regra, não há responsabilidade civil sem prova do dano, calcado em circunstâncias concretas, cabendo o ônus de sua prova ao autor da demanda
, e tudo respaldado pelas provas dos autos.

Análise do robusto dossiê comprobatório acostado aos autos, não dá guarida a única e pontual irresignação dos autores/apelantes, pois, dali se extrai que os danos por eles noticiados têm um fator/causa em comum: descargas atmosféricas, sem constar nenhuma manifestação de desídia da Concessionária/ré que favorecesse, de modo categórico, a ocorrência dos danos narrados pelos autores.

Colaciono abaixo o teor do Relatório Técnico vinculado ao Id. nº 199944672, que traduz fielmente o que restou constatado:

A intervenção foi gerada no dia 07
às 01:46 e finalizada no dia 07 às 06:56.
A causa da ocorrência foi arvore na rede
, equipe identificou arvore de terceiro na rede provocando o desligamento do alimentador, foi tirado os galhos da arvore e normalizado a energia em campo

A intervenção foi gerada no dia 08
às 12:42 e finalizada no dia 08 às 12:42. A causa da ocorrência foi falta de energia feito atendimento via call Back,
cliente informa que está com energia normal
, sem necessidade de deslocamento de equipe em campo.

A intervenção foi gerada no dia 10
às 18:00 e finalizada no dia 11 às 00:30. A causa da ocorrência foi descarga atmosférica,
equipe identificou elo atuado em campo por descarga atmosférica,
feito inspeção em campo e não localizado anomalia na rede, trocado o elo e fechado a chave normalizado a energia em campo (cf. doc. Id. nº 199944673 - pág. 6).

É incontroverso nos autos que as quedas de energia se deram em razão de fatos inevitáveis (queda de árvore e descargas atmosféricas); e, ainda que se admita que a descarga atmosférica constitua fato previsível em qualquer tempestade, o mesmo não se pode dizer quando será o exato momento, a área atingida e, sobretudo, a intensidade da descarga elétrica provocada.

Portanto, mesmo que a tempestade pudesse ser prevista, a Concessionária/ré nada poderia ter feito para impedir a sua ocorrência, de modo que não deu causa ou pôde evitar a interrupção do funcionamento da bomba elétrica pela sobrecarga da rede elétrica em decorrência da descarga elétrica produzida pela queda de um raio, de modo que, conquanto os danos estejam comprovados, o evento danoso decorreu de força maior (descarga atmosférica), não há falar em dever de indenizar, haja vista a falta de nexo causal, requisito essencial para caracterização da responsabilidade civil objetiva.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – (...) – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – (...)

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1058922-13.2020.8.11.0041, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, N.U 1042673-21.2019.8.11.0041, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

E, ainda:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. DANOS. OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao negar provimento à apelação, entendeu que "
não se pode imputar, sem prova vinculativa correspondente, à CEMIG, responsabilidade civil derivada de fortuito (descarga atmosférica) advindo de intempérie da natureza
". 2. No caso concreto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o agravante, no sentido de entender como configurada a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos patrimoniais causados aos usuários, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 166.696/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 20/8/2012).

Assim, considerando que o pedido de reparação civil é improcedente em vista do dano advir de evento natural e externo (força maior), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida
.

Custas pelos apelantes, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Atento à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024